Tribunal: TJMT
Processo: 1020706-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020706-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAUBER EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 048.563.071-00 (RECORRENTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA - CPF: 829.197.044-00 (RECORRENTE), GRACAS PAISAGISMO LTDA - CNPJ: 26.103.490/0001-45 (RECORRIDO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. PROVA INCONCLUSIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. SERVIÇO NÃO INICIADO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O princípio
pacta sunt servanda

pode ser
mitigado nas relações de consumo, permitindo interpretação mais favorável ao consumidor, especialmente na ausência de contrato escrito.

2. Diante de provas dúbias sobre a oferta de cortesia, aplica-se o art. 47 do CDC, interpretando-se a situação de forma favorável ao consumidor.

3.
Admite
-se a rescisão contratual quando o serviço não foi executado nem iniciado, e a reclamada não comprova despesas que justifiquem ressarcimento, retornando as partes ao
status quo ante
.

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação pelo recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1020706-64.2024.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente:
GRAÇA PLANTAS E PAISAGISMO

Recorridos:
FLAUBER EDUARDO FERREIRA DA SILVA e RUTHLENNY SEMIRAMYSARAUJO DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA e FLAUBER EDUARDO FERREIRA DA SILVA ajuizaram reclamação indenizatória em face de GRAÇA PLANTAS E PAISAGISMO.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) não houve contrato escrito firmado entre as partes; b) há elementos que comprovam a relação contratual, tais como os orçamentos e
prints
das conversas via WhatsApp; c) as provas dos autos evidenciam que a parte reclamante esperava a disponibilização de um vaso de plantas, conforme acordo verbal firmado; d) não houve o cumprimento do acordado pela parte reclamada; e) diante do desinteresse da parte reclamante em manter o contrato, ele deve ser rescindido. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a parte reclamada a restituir o valor de R$ 12.668,00 à parte reclamante.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) jamais prometeu qualquer vaso a título de cortesia para a parte reclamante; b) através das conversas de aplicativo apresentadas nos autos, verifica-se que a parte reclamante tenta forç
á-la
a entregar um vaso de planta que jamais foi prometido; c) não há prova nos autos que demonstre o acordo verbal para a entrega do mencionado vaso de plantas; d) não houve qualquer outro motivo que justificasse a resilição do contrato de forma unilateral. Postulou a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas, com o objetivo de manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Rescisão
contratual.

Em regra,
o
contrato faz lei entre as partes (
pacta sunt servanda
) e deve ser devidamente cumprido, ressalvado o caso de cláusulas abusivas.

No caso
, a parte reclamante alega que
, pelo valor de R$ 19.000,00,

contratou os serviços da
reclamada
, que
lhe ofertou, como cortesia, um vaso de plantas,
mas não
cumpri
u
a
oferta
, razão pela qual postulou a rescisão do pacto
.
A parte reclamada, por sua vez, nega a oferta da cortesia e pretende permanecer com o valor já pago (
R$ 12.668,00), para entregar

as plantas constantes do orçamento, até esse montante.

Para comprovar suas alegações, a parte reclamante apresentou
prints
de conversa via WhatsApp (ID 236259188/PJe2),
que podem ser interpretados tanto para confirmar como para refutar a existência da promessa de
entrega de um vaso de plantas
como cortesia
.

Apresentou também notificação extrajudicial (
ID
236259186/PJe2
)
, que recebeu resposta da parte reclamada

(ID 236259187/PJe2)
.
Enfim, a prova é dúbia
e inconclusiva
.

Não há contrato escrito, mas apenas orçamento e recibo de pagamento, de modo que, no caso, em se tratando de relação de consumo, a interpretação deve ser favorável ao consumidor (CDC, art.
47).

Nessas circunstâncias
, como o serviço não foi realizado e nem sequer iniciado, não tendo a parte reclamada demonstrado que teve despesas que necessitem ser ressarcidas, a solução dada pelo ju
ízo singular foi acertada, ao determinar a rescisão do contrato, devolvendo as partes ao
status quo ante
.

Portanto, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
, mas

nego
-lhe
provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do
não
provimento do recurso,
conden
o
a parte recorrente em custas e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024